Tribunal: TJMT
Processo: 1003558-70.2022.8.11.0046
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003558-70.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GECIRALDA FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.687.608-85 (APELANTE), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – IMPROCEDENTE – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – REJEITADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – NENHUMA DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 80 DO CPC – EXIGE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO – CONDENAÇÃO DA PARTE E PATRONO SOLIDARIAMENTE – DEMANDA PREDATÓRIA – INCONFORMISMO DO PATRONO – CONDENAÇÃO INDEVIDA DO ADVOGADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

No caso litigância de má-fé (CPC, arts. 17 e 18), descabe a condenação do patrono à multa e custas processuais. Com efeito, a conduta processual do patrono da parte é disciplinada pelos arts. 14 do CPC e 32 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - EAOAB (Lei 8.906/94), de maneira que os danos processuais porventura causados pelo advogado, por dolo ou culpa grave, deverão ser aferidos em ação própria.

Sabe-se que a multa por
litigância
de má-fé, só é devida quando constatada alguma das situações elencadas no art. 80 do CPC. Assim, não se tratando das situações previstas no ordenamento jurídico, deve ser afastada a multa por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Geciralda
Ferreira da Silva
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou
im
procedentes os pedidos formulados na
ação declaratória de inexistência de relação jurídica
c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
, ajuizada
em face de

Banco
C6
Consignado
S/A
.
Por conseguinte, condenou a parte
autora
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
1
0%
(dez por cento) do valor atualizado da causa. Bem ainda, condenou a autora e seu patrono, solidariamente,
ao pagamento de
multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, nos termos dos artigos 80, II, 81, §1º e 77, todos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais,
a
apelante aduz preliminarmente, o cerceamento de defesa
.

No mérito, defende
a ausência de litigância de má-fé.

Sustenta a impossibilidade de condenação solidária do advogado à
litigância de má-fé por manifesta contrariedade à previsão legal.

Contrarrazões pelo desprovimento, Id
200751699
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Preliminar - Cerceamento de defesa)

A apelante alega que o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento de diversos pedidos de produção de prova, implicou em cerceamento de seu direito de defesa.

Razão não lhe assiste nesse ponto.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas e indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, as diligências inúteis ou meramente protelatórias:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2
. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
3. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015).

Considerando que a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental, consubstanciado no contrato objeto da discussão, agiu acertadamente a sentenciante ao denegar o protesto pela realização de audiência instrutória.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO (MÉRITO)

Na exordial afirma a apelante que,
em síntese, é idosa de baixa instrução, aposentada e percebeu que estavam ocorrendo descontos mensalmente, em seu benefício, de empréstimos consignados que não foram solicitados, contrato de n° 010011145401 e 010016192592, do C6 BANK – BANCO FICSA S/A, cujo valor do empréstimo é de R$ 1.375,36 e R$ 666,11, o desconto mensal foi de R$ 33,60 e R$ 16,00, respectivamente, com um total de 84 parcelas em ambos.

Em sua contestação alegou o banco a regularidade da contratação.

O Juízo singular entendeu pela improcedência dos pedidos, fixando multa por litigância de má-fé.

Pois bem, reside a controvérsia em determinar se restou configurada a litigância de má-fé, bem como, se cabível a responsabilização solidária e
condenação do patrono à multa por litigância de má-fé.

Com razão a apelante.

Quanto à pretensa condenação do embargante e seu causídico, solidariamente, em litigância de má-fé, prevista no art. 80 do CPC, destaco que somente poderia ser acolhida caso comprovado esse intuito na conduta adotada pela parte.

No entendimento do STJ, em análise de recurso de mandado de segurança (caso julgado em segredo de justiça), estabeleceu o colegiado que
eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados por esses profissionais no exercício de suas funções deve ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, a quem o magistrado oficiará.

Portanto,
a penalidade por litigância de má-fé não pode ser aplicada contra advogado, público ou privado, ou membro da Defensoria Pública ou do Ministério Público. Segundo a Quarta Turma, eles não estão sujeitos à punição em razão de sua atuação profissional.

O relator do recurso, Min. Antônio Carlos Ferreira, explicou que o
parágrafo 6º
do artigo 77 do CPC/2015 é expresso ao prever que os advogados, por sua atuação profissional, não estão sujeitos a penas processuais, cabendo ao magistrado enviar ao respectivo órgão de classe o pedido de apuração de eventual responsabilidade disciplinar.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS PELA OAB/SP E PELO AUTOR DA AÇÃO POSSESSÓRIA E SEUS PATRONOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DANO PROCESSUAL. INDENIZAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. MULTA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO PROMOVENTE E SEUS ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. ACOLHIMENTO DAS TESES RECURSAIS. 1. Não há como, na via estreita do recurso especial, afastar a configuração da litigância de má-fé (CPC, arts. 17 e 18), reconhecida nas instâncias ordinárias com base na interpretação do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. É permitido ao Juiz decretar de ofício a litigância de má-fé, podendo condenar o litigante faltoso a pagar multa e a indenizar a parte contrária pelos prejuízos causados (CPC, art. 18, caput e § 2º). 3. Na fixação da indenização, considerada sua natureza reparatória, é necessária a demonstração do prejuízo efetivamente causado à parte adversa, em razão da conduta lesiva praticada no âmbito do processo, diferentemente do que ocorre com a multa, para a qual basta a caracterização da conduta dolosa. 4. Reconhecida a litigância de má-fé nas instâncias ordinárias, sem demonstração do prejuízo causado à ré, mostra-se cabível a aplicação ao autor da multa não excedente a 1% sobre o valor da causa, afastando-se a indenização do art. 18 do CPC. 5. Os embargos declaratórios opostos com o intuito de prequestionamento não podem ser considerados procrastinatórios (Súmula 98/STJ). 6. Em caso de litigância de má-fé (CPC, arts. 17 e 18), descabe a condenação solidária da parte faltosa e de seus procuradores. A conduta processual do patrono da parte é disciplinada pelos arts. 14 do CPC e 32 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - EAOAB (Lei 8.906/94), de maneira que os danos processuais porventura causados pelo advogado, por dolo ou culpa grave, deverão ser aferidos em ação própria. 7. Recurso especial da OAB/SP provido. 8. Recurso especial do autor e seus patronos parcialmente provido. (REsp n. 1.331.660/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/12/2013, DJe de 11/4/2014.)

É sabido que a multa por
litigância
de má-fé, só é devida quando constatada alguma das situações elencadas no art. 80 do CPC, o que não se verifica neste caso.

Compulsando detidamente os argumentos da apelante, de que se restringiu ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente, observa-se que não prospera a condenação por litigância de má-fé.

Com efeito, a condenação supõe a necessidade de demonstração de dolo específico, nos moldes da previsão do art. 80 do CPC.

In casu
, não se verifica a configuração de dolo por parte da autora. Nesse sentido, vê-se que possui baixa instrução e pouco conhecimento jurídico.

E, nesse sentido, entendo que c
om razão a recorrente.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para afastar a multa, por litigância de má-fé, bem como, afastar a condenação solidária do patrono da requerente,
por demanda predatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024